Tribunal: TJBA
Processo: 8014533-81.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014533-81.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ONIDIO DE JESUS MACEDO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIA IMPLICITAMENTE AFASTADA PELA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Onídio de Jesus Macedo em face do acórdão desta Primeira Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno. O embargante aponta omissão quanto à aplicação de dispositivos constitucionais relativos ao direito adquirido, à irredutibilidade de vencimentos e à remuneração do serviço extraordinário, suscitando ainda o prequestionamento da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre os dispositivos constitucionais invocados pelo embargante. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, concluindo pela inexistência de labor extraordinário não compensado na escala 24x72, o que afastou implicitamente as alegações de violação à irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido. 4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando a manifestação sobre as questões imprescindíveis ao deslinde do litígio. 5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito já apreciado. Para fins de prequestionamento, os elementos suscitados consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o não enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais implicitamente afastados pela fundamentação adotada no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos de declaração consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º, XVI; 37, XV; 39, § 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 27.03.2012, DJe 03.04.2012. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível sob n.º 8014533-81.2019.8.05.0150, em que figuram como embargante ONIDIO DE JESUS MACEDO e embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA